Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-93.2018.8.11.0112
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 74986/2019
Data de Julgamento: 15-10-2020

E M E N T A
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O DENUNCIADO – REMESSA À JUSTIÇA COMUM – DESCABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AGENTE NÃO PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO POR ELE NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL QUE DEVE SER PRESERVADA – CONFLITO PROCEDENTE.
Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, o declínio de competência em favor da justiça comum, diante da necessidade de citação editalícia, somente tem cabimento depois de esgotados os meios legais para promover a citação da denunciado.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Turma:
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, relativo à ação penal n. 2189-93.2018.811.0112 – cód. 591849, na qual se apura o crime tipificado no art. 309 do Código de Transito Brasileiro (dirigir sem habilitação), aduzindo ser competente para o seu processamento o Juizado Especial Criminal.
O Juízo suscitado prestou informações (fl. 52-TJ/MT).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito (fls. 59-61).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como é cediço, a competência do Juizado Especial é da espécie ratione materiae, sendo certo que, em matéria penal cabe a ele o julgamento dos crimes “de menor potencial ofensivo”, ou seja, aqueles cuja pena máxima cominada não exceda a 2 (dois) anos (arts. 60 e 61 da Lei n. 9.009/95).
Contudo, quando “não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei” (Art. 66, parágrafo único).
Sobre o tema, Roberto Luis Luchi Demo doutrina:

“Há duas hipóteses em que a competência funcional, originariamente fixada nos Juizados Especiais criminais, se transfere ao Juízo comum: (i) quando não encontrado o acusado para ser citado pessoalmente (art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95) e (ii) se a complexidade ou circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia pelo Ministério Público (art. 77, § 2º, da Lei 9.099/95)” (Competência penal originária – uma perspectiva jurisprudencial crítica, 2005, p. 269).

No caso sub examine, a ação penal apura o crime de trânsito tipificado no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (dirigir sem habilitação), imputado a João Carlos Leite Nunes, cuja pena varia de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção, ou multa, o que definiu a competência do Juízo Especial para processar a ação penal.
Ao receber os autos, o Ministério Público requereu a designação de audiência preliminar (fl. 17) e, na oportunidade, indiciou dois endereços em que o investigado poderia ser encontrado (fls. 18-19).
Contudo, ele não foi localizado nos locais declinados (fl. 23).
Em seguida, foi oferecida a denúncia, e também, nessa oportunidade, o réu não foi localizado nos endereços fornecidos pelo MP (fl.28).
Diante disso, foi declinada a competência em favor da Justiça Comum (fls. 32-33), que suscitou o conflito.
Tem razão o suscitante.
Ao confrontar os documentos que instruem os autos, verifico que não foram esgotados os meios necessários para a localização do réu.
Nas duas vezes em que o oficial de justiça procurou o réu, ele o fez nos endereços que foram fornecidos pelo Ministério Público (fls. 21-23 e 26-28).
No endereço de residência fornecido pelo próprio réu no boletim de ocorrência (fl. 10), ele sequer foi procurado.
Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “o que se espera, no mínimo, é que o autor do fato seja procurado em todos os endereços constantes nos autos”, o que a toda evidência não foi observado no presente caso.
Diante desse contexto, imperativo reconhecer a procedência do conflito, uma vez que não foram esgotados os meios possíveis para localizar o denunciado.
A jurisprudência corrobora a conclusão:

HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA CRIMINAL. CHAMAMENTO FICTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A citação por edital somente deve ser efetuada quando esgotados todos os meios disponíveis para se encontrar pessoalmente o réu.
2. O tema ganha relevo quando se trata de crime de menor potencial ofensivo, mormente porque o rito sumaríssimo não comporta a chamada citação ficta, a qual, afigurando-se necessária, importa na declinação da competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça comum, nos termos do parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95.
3. Tal circunstância, por representar alteração de competência absoluta, prevista no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, evidencia que a determinação da aludida modificação deve ser precedida do esgotamento dos meios disponíveis para a localização do acusado, sob pena de malferimento ao princípio do juiz natural, também de índole constitucional (art. 5º, inciso LIII, da CF/88).
4. Embora o mandado citatório tenha sido direcionado para dois possíveis endereços dos pacientes, apenas um foi alvo da diligência infrutífera do meirinho, sendo certo que, depois de declinada a competência absoluta, a citação pessoal foi efetivada no endereço remanescente.
5. Ordem concedida para anular a ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes perante a Vara Criminal da comarca de Rio Brilhante/MS, desde o recebimento da denúncia, inclusive (STJ, HC 224.343/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 09/10/2012).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – NÃO COMPARECIMENTO DOS ACUSADOS – CITAÇÃO – RÉUS NÃO ENCONTRADOS NOS ENDEREÇOS INICIALMENTE INFORMADOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM – PROVIDÊNCIA PREMATURA – NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA A CITAÇÃO DO ACUSADO –CONFLITO PROCEDENTE.
Nos processos afetos ao rito da Lei n. 9.099/1995, revela-se precoce o declínio de competência em favor da Justiça Comum quando não esgotadas as diligências no sentido de localizar o autor do fato para citação. (TJ/MT, N.U 0002739-86.2016.8.11.0006, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo procedente o presente conflito de jurisdição e determino a competência do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande para o processamento e julgamento do feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (1º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º Vogal), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (4ª Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal) e DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (8º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR